Tribunal: CARF
Processo: 10805.002149/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/03/2001 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos do decidido pelo STJ, em recurso repetitivo, no REsp n° 973.733/SC, cuja a observância é dever pelos Conselheiros deste CARF, a existência de pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por homologação sob exigência, no mesmo período colhido na autuação, atrai a regra de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150, §4o, do CTN. Inexistente qualquer antecipação de pagamento, aplica-se a regra geral veiculada pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.002149/2006­15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.917 – 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Matéria
DECADÊNCIA ­ LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SALVADOR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/C
LTDA ­ ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/2001 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
SEM
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos do decidido pelo STJ, em recurso repetitivo, no REsp n°
973.733/SC, cuja a observância é dever pelos Conselheiros deste CARF, a
existência de pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a
lançamento por homologação sob exigência, no mesmo período colhido na
autuação, atrai a regra de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150,
§4o, do CTN. Inexistente qualquer antecipação de pagamento, aplica­se a
regra geral veiculada pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento, afastando a decadência dos tributos
lançados.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002149/2006-15
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.002149/2006­15
Acórdão n.o 9303­010.917
CSRF­T3
Fl. 3

2
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 1192/1199), admitido pelo despacho de fls. 1212/1215, contra o Acórdão no 101­96.903,
de 17/09/2008 (fls. 1164/1175), integrado pelo acórdão em embargos, sem efeitos infringentes,
de no 1101­001.282 (fls. 1185/1189), o qual restou assim ementado quanto à matéria devolvida
ao nosso conhecimento:
DECADÊNCIA ­ PIS ­ COFINS ­ No que tange as contribuições
para a seguridade social com fatos geradores mensais e sujeitas
ao recolhimento mensal, decai o direito da Fazenda Pública de
constituir credito tributário respectivo após o decurso do prazo
de cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador. O
artigo 45 da Lei n" 8.212/91 foi julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal sendo inclusive criada a súmula
vinculante no 8 de observância obrigatória pela administração
pública direta e indireta.
O acórdão dos embargos retificou parte dispositiva do acórdão inicial para:
Acordam os membros do colegiado em DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, unicamente para
acolher a preliminar de decadência do IRPJ e CSLL até o 3o
trimestre de 2001, inclusive, e do PIS e COFINS até Nov/2001,
inclusive. Vencido o Conselheiro Antonio Praga, que rejeitava a
preliminar aplicando o art. 173 do CTN, em face da ausência de
pagamento.
Em suma, entende a Fazenda Nacional que o recorrido está equivocado ao
aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, em relação ao PIS e COFINS, "para efeitos de prazo
decadencial para lavratura do auto de infração, MESMO SEM EXISTÊNCIA de pagamento
prévio de tributos". Assim, tendo em conta que não houve qualquer antecipação de pagamento,
pugna pela aplicação do art. 173, I, do CTN, para fins de prazo inicial de contagem do prazo
decadencial, o que afastaria a decadência reconhecida pelo aresto recorrido ("valores cobrados
anteriores ao mês de dezembro de 2001"). Acosta farta jurisprudência dos Conselhos de
Contribuinte e do CARF nesse sentido, e também do STJ, pugnando, ao final, pelo provimento
do especial para que seja afastada a preliminar de decadência.
Intimada, a empresa não ofertou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.002149/2006­15
Acórdão n.o 9303­010.917
CSRF­T3
Fl. 4

3
A matéria foi julgada em 2008, quando ainda não era de todo pacificada, o
que hoje não é mais o caso. O recorrido julgou o lançamento parcialmente decaído até o 3o
trimestre de 2001 para o IRPJ/CSLL, inclusive, e do PIS e COFINS até novembro de 2001,
inclusive, adentrando no mérito em relação aos demais períodos de apuração.
A 1a Turma da CSRF, que até a edição da Portaria CARF 15.081, de
24/06/2020, era competente para julgamento do presente processo, já tinha assentada
jurisprudência de que comprovado que não há qualquer antecipação de pagamento em relação
a tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso em voga, o termo inicial para contagem
do prazo decadencial (conforme dispõe o art. 173, I, do CTN) seria o primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ser efetuado. A título de exemplo, transcrevo ementa
de recente julgado, 07/07/2020, no aresto 9101­004.941:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 1997
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CSLL. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543­C DO CPC/73.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS OU CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
MESMO
TRIBUTO
EXIGIDO
NO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DURANTE
O
PERÍODO
COLHIDO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos daquilo decidido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no REsp n° 973.733/SC, cuja a observância é devida
pelos Conselheiros deste E. CARF, conforme determina a norma
do art. 62, §2o do RICARF vigente, a existência de pagamentos
ou constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por
homologação sob exigência, no mesmo período colhido na
Autuação, atrai a regra de contagem do prazo decadencial
inserida do art. 150, §4o, do CTN.
Se inexistente tal antecipação ou constituição definitiva por
instrumento legal hábil, aplica­se a regra geral para o cômputo
dessa modalidade de caducidade, veiculada pelo art. 173, inciso
I, do CTN.
Inconteste nos autos que não houve qualquer antecipação de pagamento (fl.
704/735 ­ vol IV) dos tributos lançados.
O período mais antigo do lançamento reporta­se ao mês de março de 2001
(fls. 714 e 730), tendo o contribuinte sido cientificado em 22/12/2006 (fl. 758). Em
consequência, restando induvidoso que não houve qualquer antecipação de pagamento, não há
falar­se em decadência de nenhum período.
Dessarte, é de ser provido o especial para fins de afastar a decadência das
tributos lançados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário e dou­lhe
provimento, desta forma afastando a decadência dos tributos lançados.
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.002149/2006­15
Acórdão n.o 9303­010.917
CSRF­T3
Fl. 5

4
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital